Tribunal: TJMT
Processo: 1026818-82.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026818-82.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 231.126.031-68 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA FREIRE MATOS - CPF: 031.420.461-00 (EMBARGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS – OMISSÃO QUANTO A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONTRADIÇÃO QUANTO À CLÁUSULA SUSPENSIVA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026818-82.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

VANDO ALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADA:

ANA LUCIA FREIRE MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANDO ALVES DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por ele, mantendo-se a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenando o ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais foram majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Em suma, o embargante aduz que há
“omissão na decisão quanto à análise e fundamentação das provas requeridas pelo embargante/apelante, notadamente no que se refere à produção de prova oral”
(sic)
.

Sustenta que
“A produção da prova oral é um direito assegurado pelo artigo 369 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que todos os meios legais e moralmente legítimos são hábeis para provar a verdade dos fatos alegados pelas partes”
(sic)
.

Acrescenta que
“no mérito entendeu Vossa Excelência que o embargante/apelante não teria se desincumbido do ônus probatório, comprovar o descumprimento do contrato por parte da embargada/apelada no tocante o que dispõe a cláusula VI “b” do contrato por parte de seu procurador”
(sic)
.

Diante disso, entende que
“caracterizado está o cerceamento do direito de provar as alegações aduzidas na defesa, o que, por consequência, demonstra o vício de atividade que acarreta a nulidade da sentença recorrida”
(sic)
.

Assinala que
“a contradição se estabelece na medida em que a decisão não apresenta uma fundamentação adequada para a recusa da produção da prova oral, uma vez que é cediço que o juiz não pode desconsiderar provas pertinentes e relevantes para a solução do litígio”
(sic)
.

Explica que
“A decisão não apresenta clareza sobre quais elementos probatórios existentes nos autos seriam suficientes para resolver a controvérsia de maneira adequada, uma vez que o embargante alega que a prova oral é imprescindível para o deslinde da causa”
(sic)
.

Argumenta que “A fundamentação do acórdão reconhece expressamente a existência de uma cláusula suspensiva no contrato de compra e venda de quotas celebrado entre as partes, a qual estabelecia que o pagamento do saldo residual seria de responsabilidade do embargante”
(sic).

Consequentemente, diz que
“cláusula V do referido contrato estabeleceu claramente que, caso os valores provenientes dos débitos mencionados não alcançassem o montante acordado, o comprador (embargante) deveria realizar o pagamento do saldo residual em duas parcelas iguais e sucessivas, em datas especificadas”
(sic).

Todavia, menciona que
“o dispositivo do acórdão negou provimento ao recurso interposto pelo embargante sem considerar a referida cláusula suspensiva e sua aplicabilidade ao caso em questão. Essa contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão gera uma incerteza jurídica significativa quanto à interpretação correta da cláusula suspensiva e sua influência no deslinde da causa”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 173246198).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 173644169).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19 a 21/07/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte
embargada
por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA INEXISTENTE – PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL PREVISTO NO CONTRATO – VENCIMENTO DO TÍTULO – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR EVIDENCIADO –
MORA EX RE

–

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se a prova dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão condicionante do contrato de compra e venda não é suficiente para retirar a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Portanto, considerando que o apelante não cumpriu com sua obrigação assumida no contrato firmado, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução.”

O embargante alega que houve omissão, contradição e obscuridade no acórdão impugnado, o qual, segundo seu entender, não teria, o juízo primevo, analisado o requerimento de produção de prova oral, no qual seria imprescindível para elucidação das questões relevantes dos autos; bem como aponta suposta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do
decisum
, no que se refere a “cláusula suspensiva” do contrato de compra e venda das quotas.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso por ele aviado, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Inclusive a questão quanto ao cerceamento de defesa restou refutada, sob os seguintes argumentos:

“(...) De início, ressalta-se que não há falar em
cerceamento de defesa
, isso porque é cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto.

É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já são suficientes, inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide.

Registro que a produção das provas pleiteadas pelo ora apelante, no que tange a produção de prova oral, de fato, traria morosidade desnecessária, uma vez que os autos relevam a existência de contrato de compra e venda das quotas da sociedade empresária Mundial Sucção e Solos Ltda., com previsão expressa acerca da questão levantada pelo apelante (...)”

No que diz respeito a

“cláusula suspensiva” do contrato de compra e venda das quotas, restou consignado no
decisum
que “
ao analisar o contrato pactuado entre as partes é evidente as obrigações assumidas pelo apelante, e ao contrário do que tenta alegar,
não existe cláusulas condicionantes ou suspensivas capaz de obstar o cumprimento da obrigação
, ou seja, o contrato previu expressamente as hipóteses de pagamento da dívida, contudo não foram cumpridas pelo mesmo, dando ensejo, assim, à execução aforada pela parte recorrida
” (sic).

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023